Tribunal: TJDFT
Processo: 0715715-02.2019.8.07.0003
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A, §1o, DO CÓDIGO PENAL). VÍTIMA MAIOR E SEM ENFERMIDADE OU DEFICIÊNCIA MENTAL, MAS EM ESTADO DE PROFUNDA EMBRIAGUEZ ALCÓOLICA. IMPOSSIBILIDADE DE OFERECER RESISTÊNCIA AO ATO SEXUAL. ESTADO DE VULNERABILIDADE. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA EM COTEJO COM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. REDIMENSIONAMENTO PARA CRITÉRIO ACEITO PELA JURISPRUDÊNCIA. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. MANUTENÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A palavra da vítima, em crimes de contexto sexual, geralmente cometidos na clandestinidade, possui relevante valor probante, especialmente quando se revela firme e coerente durante todo o curso processual, corroborada ainda por outros elementos de prova, tais como a testemunhal e a documentação (mensagens extraídas das redes sociais em que o acusado, logo após a consumação do crime, pede perdão para a vítima e se autodenomina “um monstro”).
2.Se o réu, ciente do grave estado de embriaguez da vítima, pratica com ela, desacordada boa parte do tempo sobre uma cama, ato libidinoso e/ou conjunção carnal, comete o crime previsto no art. 217-A, §1o, do Código Penal (estupro de vulnerável), pois evidente que a ofendida, embora maior de 14 (quatorze) anos e sem enfermidade ou deficiência mental, não tinha como oferecer resistência ao ato sexual.
3. O fato da vítima ter demonstrado lapsos de consciência durante o ato sexual (percepções quanto à prática do sexo oral e da conjunção carnal) não lhe retira a vulnerabilidade ou a falta de resistência para a prática do ato em si. Com efeito, não se fazia necessário que a vítima estivesse desacordada durante todo o tempo, mas que estive em estado evidente de semiconsciência, incapaz de oferecer resistência à prática do ato sexual, como ocorreu na espécie.
4. É critério amplamente aceito pela doutrina e jurisprudência, na primeira fase da dosimetria, por estabelecer parâmetros razoáveis e proporcionais, a aplicação da fração 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena mínima e a pena máxima em abstrato previstas para o crime.
5. Condenado a pena superior a 08 (oito) anos e ostentando circunstância judicial desfavorável (art. 59 do Código Penal), não há que se falar em abrandamento do regime de cumprimento inicial da pena, corretamente fixado no fechado. Inteligência art. 33, §2o, alínea “a” e §3o, do Código Penal.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.